Tribunal: CARF
Processo: 10835.720152/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.720152/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.052 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
ROSINEI APARECIDA FIORUCI D ANTÔNIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação do efetivo
pagamento através de documentação pertinente.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.720152/2012-13
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.052 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720152/2012-13

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 73 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 64 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Dependentes, de Dedução Indevida de Despesas Médicas e de Dedução Indevida de Despesas
com Instrução.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Cuida-se de Notificação de Lançamento, fls. 5 a 11, relativa ao Imposto de Renda de
Pessoa Física, exercício 2008, ano-calendário 2007 que formalizou a exigência do
crédito tributário assim discriminado:
Imposto de Renda Suplementar (cód. 2904)...........R$4.578,27
Multa de Ofício.......................................................R$3.433,70
Juros de Mora (até 30/3/2012)................................R$1.755,76
Total........................................................................R$9.767,73
Na revisão da Declaração de Ajuste Anual da contribuinte, procedeu-se ao lançamento
de ofício do Imposto de Renda, originário das alterações promovidas conforme
demonstrativo de fl. 10, momento em que foram detectadas as seguintes infrações:
dedução indevida de dependentes (R$6.338,40), de instrução (R$4.036,86) e de
despesas médicas (R$13.180,00), por falta de comprovação.
Cientificada do Lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2 e junta
documentação para comprovar a relação de dependência, as despesas com instrução e as
despesas médicas, estas relacionadas a ela e a seus dependentes.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve
parcialmente o lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/04/2017 (e-fls. 71), o sujeito
passivo interpôs, em 15/05/2017 (e-fls. 73), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados
cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas (prestação dos
serviços e efetivo pagamento), boa fé e combate o entendimento da DRJ pela necessidade da
comprovação efetiva dos pagamentos, indicando seu entendimento pela possibilidade de
pagamento das despesas em espécie. Cita Acórdão do Primeiro Conselho de Contribuintes neste
sentido. O recurso é parcial por focar apenas na glosa das deduções relativas a despesas médicas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre dedução indevida de despesas médicas no valor
de R$13.180,00.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.052 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720152/2012-13

De pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Na lide, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos dispêndios
realizados, conforme indicação da DRJ explanada pelo excerto abaixo, extraído do Voto do
Acórdão guerreado:
...
Quanto às despesas médicas há nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal intimação com registro de ciência no dia 28/10/2011 na qual a contribuinte era
intimada a apresentar dentre outros documentos a prova do efetivo pagamento das
despesas médicas declaradas. Entretanto, apesar de ter sido anotada a data de ciência
postal mencionada acima, foi expedido edital de intimação, o que significa dizer que a
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.052 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720152/2012-13

impugnante não havia sido encontrada no endereço cadastrado no banco de dados do
fisco. A data de 28/10/2011 é a que consta como data de ciência do edital e não da
intimação cuja ciência se mostrou frustrada.
Seja como for, a malha fiscal tentou intimar a contribuinte no endereço constante do
banco de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil em 4/7/2011, data da emissão
da intimação. O endereço registrado na declaração de ajuste de 2010 que estava
atualizado quando da emissão da intimação é Rua Primo C arnelos, no 490, Dracena/SP
que por sinal é o mesmo endereço para o qual foi expedida a notificação de lançamento
recebida normalmente pela contribuinte.
Sendo assim, considerando que a intimação realizada por meio de edital é válida devido
a ciência postal não ter sido concretizada, a contribuinte estava obrigada a comprovar a
efetividade dos pagamentos das despesas médicas declaradas.
...
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como
ponto fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação
ao longo de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos
através de simples apresentação de recibos e de declarações dos profissionais envolvidos, tais
peças não são documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Alega o interessado que teria pago os profissionais através da utilização de
dinheiro em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa
forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Junto ao recurso, trouxe o interessado declarações, fornecidas pelas profissionais,
no intuito de ratificar as deduções. Ocorre que as declarações têm natureza de documentos
particulares e, como tal, não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao interessado na
sua veracidade o ônus de provar o fato . Nesse mesmo sentido, têm-se que as declarações
presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário; quando enunciam o recebimento de
um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu; e valem somente entre as partes nele
consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.052 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720152/2012-13

Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas no valor de
R$13.180,00.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 84
DF CARF MF
Original